Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CADEIA. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES, DE FORMA SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7o E 25 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O desbloqueio de valores constritos na conta da agravante referentes a arresto integral em outras instituições bancárias não significa revogação da decisão recorrida, já que remanesce a determinação de arresto cautelar contra todas os réus (2U LIMITED, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, B2U DIGITAL BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, THIAGO HENRIQUE HORTA LOURENCO, ANDRE LUIZ HORTA SANTOS PEREIRA, ADRIANO CESAR ZANELLA).
3. Busca a recorrente a sua exclusão do alcance da tutela de urgência”, alegando, em suma, que foi encontrada a totalidade da ordem de arresto em suas contas, o que demonstra sua solvência; que a responsabilidade solidária “acarretaria a imposição generalizada da medida em tela” e que “solidariedade não corresponde à identidade de partes”.
4. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a prestação de serviços em cadeia atrai a responsabilidade de todos os integrantes, de forma solidária (artigos 7o e 25). 4.1. Assim, a responsabilidade de DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (integrante da cadeia de prestação de serviços, já que era sua infraestrutura que, em princípio, permitia o acesso e movimentação financeira na plataforma B2U Bank, na qual depositados valores pelo agravado) não pode ser afastada neste momento.
5. Insubsistente ao fim pretendido a alegação de que sua solvência afasta a necessidade de bloqueio cautelar de valores já que não é possível garantir a continuidade de tal condição de solvência ao longo de todo o curso processual.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.